Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-84.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1005580-84.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE DITAMAR FRANCISCO GOES
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68848487) interposto por ESPÓLIO DE DITAMAR FRANCISCO GOES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 53217981):
“AÇÃO RESCISÓRIA – COBRANÇA – DPVAT – ANTERIOR AJUIZAMENTO CONTRA SEGURADORA DISTINTA EM JUIZADO ESPECIAL – INDENIZAÇÃO RECEBIDA POR DEPÓSITO NOS AUTOS – NOVA DEMANDA PROPOSITURA NO JUÍZO CÍVEL E CONTRA OUTRO ENTE PAGADOR – SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA – PAGAMENTO ANTERIOR DESCONHECIDO - PROVA OBTIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – VÍCIOS CARACTERIZADOS – FEITO PROCEDENTE. O pagamento em demanda precedente da indenização do seguro obrigatório – DPVAT mediante depósito nos autos constitui coisa julgada material que veda a propositura de nova Ação com o mesmo objetivo e amparada no mesmo evento danoso.Trata-se de documento novo e configurador da situação descrita no inciso VII do artigo 966 do CPC a Ação de cobrança anteriormente ajuizada contra ente pagador distinto, visto que é evidente o desconhecimento da sua existência pela outra seguradora."
(TJ-MT - AR: 10055808420188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/08/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 54619474), estes foram rejeitados (id 54646973).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Ação Rescisória de sentença de procedência de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por BRADESCO SEGUROS S/A, que julgou procedente o pedido da Ação Rescisória para desconstituir a decisão rescindenda proferida nos autos do processo no 14470-18.2009.811.0041, extinguir o cumprimento de sentença e, por consequência, também a Ação de Cobrança.
O Recorrente alega a violação ao artigo 966, incisos IV e VII e 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido “(...) violou a legislação federal ao dar guarida ao pleito da seguradora ao reconhecer como prova nova um documento, evidentemente conhecido como prova cronologicamente velha, haja vista que no curso da ação principal, a seguradora teve a oportunidade de apresentar o documento de pagamento que estava sob sua posse, porém quedou-se inerte (...).”
Recurso tempestivo (id 68852014).
O Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 69207498).
Contrarrazões apresentadas no id 74585975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE DOLO E PROVA FALSA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 966, III E VI, DO CPC/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA ACERCA DA AUSÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Não há como infirmar as conclusões da Corte de origem quando resultantes da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda. Súmula n. 7/STJ. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1530183 RS 2019/0183524-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) (g.n)
In casu, embora tenha alegado a violação ao artigo 1.022 do CPC pelo acórdão recorrido, o Recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva a alegada contrariedade e de que maneira teria ocorrido, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 966, incisos IV e VII do CPC se ampara no argumento de que “(...) não houve comprovação da recorrida sobre a existência de ação idêntica que pleiteava os mesmos pedidos, bem como, pelo próprio Juízo ad quem sobre a existência de outra ação anterior, razão pela qual, não configurou a tríplice identidade, por consequência, inexistindo coisa julgada (...)”.
O Recorrente aduz, ainda, que o documento apresentado pela Recorrida por oportunidade da propositura da Ação Rescisória não se trata de prova nova.
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A autora, após o trânsito em julgado, obteve documento que comprova terem sido pagos R$10.657,29 para os pais da vítima em 14-10-2003, os quais ingressaram em 30-8-2002 com Ação contra o Banco Itaú visando o recebimento da indenização, sendo julgada procedente pelo Juizado Especial do Parque Cuiabá e fixado o valor de R$8.000,00 que, corrigidos, correspondem aos R$10.657,29 objeto de Cumprimento de Sentença e devidamente quitados em 14-10-2003, conforme recibos escaneados e anexados na inicial, e o processo foi arquivado em novembro/2003.
No entanto, em 8-5-2009 os mesmos autores propuseram a Ação que deu origem a esta Rescisória, dessa vez na 3a Vara Cível da Capital e contra o Bradesco, na qual pleitearam reparação também em virtude do falecimento do filho Vanderlei Francisco Goes.
A autora argumenta que somente agora teve conhecimento desse fato, pois a primeira demandada foi Itaú Seguros S/A, e que é manifesta a má-fé dos requeridos, como provam as cópias que anexou de ambas as lides. Busca a rescisão da sentença do pelo juízo da 3a Vara Cível da Capital e o reconhecimento do pagamento integral no feito que tramitou no Juizado Especial.
Importante ressaltar que a Ação de Cobrança foi inicialmente protocolada na Comarca de Maringá/PR, onde o juízo da 5a Vara acolheu a Exceção de Incompetência ao constatar que o ora requerido residia nesta Capital. Registrou, inclusive, que reiteradamente são manejadas Ações naquela Comarca visando o recebimento do DPVAT cujos autores, porém, moram em outras cidades. Determinou, então, a remessa da lide para uma das Varas Cíveis de Cuiabá em 25-7-2008 (fl. 97 – Id 2229654).
Sobre documento novo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
“O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso [...]. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: “o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda” (Nelson Nery Junior. Ação Rescisória. Requisitos necessários para caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery, Soluções Práticas v. IX, n. 172, p. 1791])” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, Novo CPC – editora RT, p. 1.922).
E em relação à coisa julgada consignam:
“Dada a intangibilidade da coisa julgada material, o juiz não pode rejulgar lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. Caso seja ajuizada ação veiculando pretensão já acobertada pela coisa julgada material, o juiz deve, ex officio (CPC 485 §3o) ou a requerimento da parte extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme determina o CPC 485 V. O autor não tem interesse processual em obter sentença de mérito sobre lide já julgada por sentença de mérito transitada em julgado e, se ajuizar ação, o juiz também deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, por força do CPC 485 VI. Entretanto, se esses caminhos não forem trilhados e sobrevier sentença de mérito que transite em julgado, haverá duas coisa julgadas sobre a mesma lide, o que é inconciliável e inconcebível. O sistema brasileiro prevê a rescindibilidade da segunda sentença transitada materialmente em julgado (CPC 966 IV) [...]” (obra citada, p. 1.916).
As situações acima descritas se enquadram na hipótese ora em análise, diante da antecedente propositura de Ação no Juizado Especial do Parque Cuiabá pelos pais da vítima contra Itaú Seguros S/A, na qual a indenização foi paga, o que justifica o desconhecimento pela ora autora, até mesmo da resposta do Juizado, já que o ofício foi dirigido ao Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, e não àquele em que tramitou o primeiro processo.
Desse modo, é evidente que se trata de documento novo que, por si só, revela o pagamento antecedente, visto que possui qualidade técnica igual ao que embasou o decisum rescindendo. Logo, tem o mesmo grau de credibilidade, pois existia quando proferida a decisão e era desconhecido da parte, uma vez que o requerido usou seguradoras distintas para manejar as duas demandas - a primeira devidamente quitada portanto revestida pela coisa julgada. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. (...) 3. Modificar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à inexistência de documento novo e do não preenchimento dos demais requisitos necessários à procedência da ação rescisória demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial ante a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. (...) 6. Agravo interno de fls. 618-627 desprovido. Agravo interno de fls. 628-637 não conhecido. (AgInt no AREsp 1447261/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 932, III, IV DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESES. CABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, consignando que não foi juntado documento novo, apto a considerar como fundamento para a rescisão do julgado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1738085/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 04/04/2019)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça